Tribunal: TJMT
Processo: 0003611-52.2014.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003611-52.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCINETE DA SILVA PEREIRA DALLABRIDA - CPF: 716.552.711-72 (APELANTE), MARIA CLAUDIA GIARETTA - CPF: 031.295.731-94 (ADVOGADO), ANA PAULA BECKER - CPF: 014.260.121-79 (ADVOGADO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), JOSE RUBENS CORTEZ FILHO - CPF: 313.267.048-00 (APELADO), ADRIANO HERRERA BERTONE GUSSI - CPF: 303.998.418-73 (ADVOGADO), FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - CPF: 097.644.508-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROFESSOR ESTADUAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – DIRETORA ESCOLAR – AGENTE PÚBLICO –

TEMA 940 DO STF – JURISPRUDÊNCIA DO TJMT – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA, IMAGEM E PRIVACIDADE – CABIMENTO – NOME FIXADO EM MURAL DA ESCOLA – EXPOSIÇÃO DE ASSUNTO PRIVADO A TERCEIROS – SITUAÇÃO VEXATÓRIA E CONSTRANGEDORA – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM DANOS MORAIS - IMPERTINÊNCIA – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ PARA A FAZENDA PÚBLICA E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – TERMOS INICIAIS – MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – JUROS DE MORA – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“O STF, ao tratar do assunto responsabilidade civil da Administração Pública, julgou o RE 1027633, em sede de repercussão geral (Tema 940). Em se tratando de responsabilidade civil contra a Administração Pública, a ação deve ser proposta apenas e tão somente contra o poder público ou contra a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, não sendo admitido, nesse momento, a propositura de ação contra o poder público e o servidor público, simultaneamente”
(TJMT, N.U 0000228-34.2015.8.11.0109).

2.

Cabível condenação ao pagamento de indenização em danos morais pelo Estado de Mato Grosso quando comprovada violação à dignidade e privacidade de professor que teve seu nome exposto indistintamente a terceiros, causando-lhe situação constrangedora.

3.

Inexiste óbice à manutenção do valor da indenização a título de danos morais quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e em atenção à gravidade da conduta ilícita e ao sofrimento causado ao profissional da educação.

4. Os juros de mora e correção monetária em relação à Fazenda Pública devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e observando ainda os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, a partir da sua vigência.

5.
“Na reparação por danos morais, a correção monetária se dá a partir da data do arbitramento, e os juros moratórios incidem desde a data do
evento

danoso
, nos termos do verbete no 54 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça”
(TJMT, N.U 0013254-08.2010.8.11.0002).

6. Sentença reformada e recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LUCINETE DA SILVA PEREIRA DALLABRIDA e ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

JOSE RUBENS CORTEZ FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
LUCINETE DA SILVA PEREIRA DALLABRIDA
contra a sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da
“Ação de reparação de danos morais”
no 0003611-52.2014.8.11.0045, ajuizada por
JOSÉ RUBENS CORTEZ FILHO
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar os apelantes ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais, a recorrente
LUCINETE DA SILVA PEREIRA DALLABRIDA
sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por considerar que a responsabilidade dos fatos recai, tão somente, ao ente estatal, posto que
“apenas laborava na escola como diretora”
– id. 162389193, fl. 14 –.

No mérito, exprime que inexistem elementos hábeis a subsidiar a condenação, aduzindo que
“a diretora escolar agiu dentro de suas atribuições de cargo, nem mais, nem menos”
– id. 162389193, fl. 14 –.

Como pleito subsidiário, pugna pela redução do montante indenizatório.

O apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
assevera que a sentença está fundamentada em documento ilegível e que “
a mera publicação de um edital para convocação do autor para uma reunião não é fato ensejador de indenização por danos morais”
– id. 162389190, fl. 3 –.

Expõe que a situação vivenciada pelo recorrido consiste em mero dissabor, incapaz de subsidiar a condenação em danos morais.

Subsidiariamente, explana que
“o percentual dos juros de mora deve ser o fixado para a caderneta de poupança e a correção monetária deve se dar pelo índice do IPCA-E“
– id. 162389190, fl. 5 –.

Sem contrarrazões – id. 162389200, fl. 1 –.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 163777166, fl. 1 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, a recorrente LUCINETE DA SILVA PEREIRA DALLABRIDA aduz sua ilegitimidade passiva, explanando que, à época dos fatos, apenas trabalhava como Diretora Escolar da Escola CEJA “José de Alencar”, e que a responsabilidade civil deve recair estritamente ao segundo apelante – ESTADO DE MATO GROSSO –.

Pois bem.

Assiste razão à apelante.

Vislumbra-se que o recorrente ESTADO DE MATO GROSSO, quando da apresentação da Contestação, requereu a denunciação à lide da apelante LUCINETE DA SILVA PEREIRA DALLABRIDA, sendo o pleito deferido pelo magistrado
a quo
– id.

162385340, fl. 79 e id. 162385340, fl. 115 –.

Todavia, no caso, se aplica a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, §6o, da Constituição Federal. A ora apelante, exercendo sua função de Diretora de Escola Estadual, atua na condição de agente público, não podendo ser demandada diretamente pela parte lesada. Tal entendimento está sedimentado em sede de repercussão geral no TEMA 940 do Superior Tribunal Federal,
in verbis
:

“A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Nesse sentido, este e. Tribunal assentou que
“o STF, ao tratar do assunto responsabilidade civil da Administração Pública, julgou o RE 1027633, em sede de repercussão geral (Tema 940). Em se tratando de responsabilidade civil contra a Administração Pública, a ação deve ser proposta apenas e tão somente contra o poder público ou contra a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, não sendo admitido, nesse momento, a propositura de ação contra o poder público e o servidor público, simultaneamente”
(N.U 0000228-34.2015.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022).

Ante o exposto,
acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva em face de LUCINETE DA SILVA PEREIRA DALLABRIDA.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
LUCINETE DA SILVA PEREIRA DALLABRIDA
contra a sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da
“Ação de reparação de danos morais”
no 0003611-52.2014.8.11.0045, ajuizada por
JOSÉ RUBENS CORTEZ FILHO
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar os apelantes ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se que o apelado é professor da educação básica no Centro de Educação de Jovens e Adultos “José de Alencar”, situada no município de Lucas do Rio Verde, desde o ano de 2010.

O recorrido aduziu que foi alvo de recorrentes perseguições pela apelante LUCINETE DA SILVA PEREIRA DALLABRIDA, Diretora na unidade escolar mencionada. Ao que consta, os problemas consistiram em exposições de cunho pessoal e profissional, que, ao seu sentir, extrapolaram mera animosidade e configuraram constrangimento apto a ensejar hipótese de indenizibilidade em danos morais.

Das situações vivenciadas, enfatizou 03 (três) incidentes:

O primeiro, datado em 20/08/2013, se referiu a uma reunião entre a recorrente LUCINETE DA SILVA PEREIRA DALLABRIDA, Sra.
Tatiane Jerusa Braum
(Técnica Administrativa
Educacional), Sra. Cristiane Olinda Perinazzo Ceconi Signor
(Coordenadora Pedagógica) e o apelado, em que supostamente teria sido penalizado por problemas sucedidos durante seu afastamento.

O segundo, ocorrido em 10/10/2013, se tratou do envio de um email pela secretaria da Escola em tom sarcástico, e da imposição à realização de um relatório de atividades posteriormente corrigido pela Coordenação.

A terceira situação se deu em 02/12/2013, em que foi fixado no mural da unidade escolar convocação de reunião extraordinária
“na qual ia ser analisada uma denúncia feita pelos alunos sobre as ‘condutas’ do autor”
– id. 162385340, fl. 11 –.

Com fulcro na aventada violação à sua imagem e honra, pleiteou o ressarcimento em danos morais.

Na sentença, o magistrado singular julgou pela parcial procedência dos pedidos iniciais por considerar, em síntese, que
“tal exposição causou humilhação, constrangimentos e vexame ao autor diante da comunidade escolar”
– id. 162389179, fl. 5 –.

Irresignado com a decisão, os apelantes interpuseram o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação comporta parcial provimento.

No tocante à tese relativa à inexistência de elementos a amparar a condenação em danos morais, vê-se que as provas postas nos autos denotam o acerto da sentença no ponto.

As 02 (duas) primeiras hipóteses trazidas pelo apelado, por si só, não dão esteio à perseguição ventilada, vez que intrínsecas à própria função do cargo ocupado.

Em relação à primeira situação, a ata da Reunião de 20/08/2023 denota que os temas ali tratados se restringiram à atuação profissional do recorrido, tais como
“acompanhamento dos alunos frequentes”
e
“participação efetiva nas atividades do CEJA”
– id. 162385340, fl. 22 –.

Concernente à segunda, na mesma linha, abordou-se apenas o preenchimento de Relatório de Atividades, cujo envio deveria se dar de forma urgente, não havendo afronta aos direitos da personalidade – id. 162385340, fl. 32 –.

Contudo, a conclusão se altera ao analisarmos a terceira situação elencada, em que se fixou no Mural da Escola a seguinte Convocação Extraordinária, conforme excerto transcrito a seguir:

“1. Apreciação da queixa revisada de alunos, após conversas que o Coordenador de área, José Rubens Cortez Filho, realiza em sala de aula, com os mesmos”
– id. 16238534, fl. 35 –.

A despeito da alegação do recorrente ESTADO DE MATO GROSSO quanto à ilegibilidade do referido documento, se mostra de fácil apreensão a leitura do trecho subscrito, com expressa menção ao nome do apelado e o teor da Convocação Extraordinária. Ainda, salienta-se que o mesmo se encontra assinado pela apelante LUCINETE DA SILVA PEREIRA DALLABRIDA.

A exposição realizada em desfavor do recorrido diante de toda comunidade escolar, colegas de profissão e alunos, indubitavelmente, extrapola possível atrito profissional ou análise à sua atuação como professor, configurando constrangimento ilegal passível de indenização. Ora, a exibição, a qualquer pessoa que transite na unidade escolar, do nome do recorrido como pauta de uma reunião extraordinária consubstancia inequívoco dano moral.

Não se olvida que eventual reclamação levantada pelos discentes poderia ser tratada pelos superiores do recorrido, todavia, o que deveria ter se dado de forma privada foi exposto a terceiros indistintamente. Não se mostra admissível que, no próprio ambiente de trabalho, um profissional seja submetido à tratativa vexatória e humilhante, e, nesse cenário, vê-se que a conduta ultrapassou os limites da razoabilidade e configurou ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
.

Diante desse cenário, inviável o afastamento da condenação em danos morais.

No tocante à quantificação da indenização, melhor sorte não assiste posto que a monta imposta pelo juízo singular se revela adequada.

Impende consignar que o art. 944 do Código Civil expõe que o valor da indenização medir-se-á pela extensão do dano, e, segundo a jurisprudência do STJ, deve ser fixado de forma razoável, atento às peculiaridades do caso, à condição econômica da parte, à extensão do dano e ao caráter punitivo e pedagógico da medida (STJ. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2105005–AL, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJe 14/12/2022).

A quantia arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante, atende ao viés pedagógico e compensatório da indenização, bem como se coaduna ao binômio da compensação da dor suportada pelo apelado, exposto a situação constrangedora na escola em que leciona, e da repressão da reincidência em condutas similares.

Atinente ao percentual dos juros de mora e correção monetária, assiste razão ao apelante.

Os índices de atualização monetária devem observar o tema 905 do STJ, pois se tratando de condenação por danos morais, essa deve seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa:

“
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até dezembro/2002: juros da mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros da mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
”

A título de complementação, transcreve-se excerto do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no REsp no 1492221/PR, em que se aborda a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“[...] Como já mencionado, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.”

Destarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

Importante enfatizar, desde logo, que o presente caso não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO –
JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ
– RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais. A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns.

Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes. Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ.

Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido”
(N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019).

Feitas essas considerações, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ, até 08/12/2021 e, a partir daí, aplicar somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, sem que isso implique violação ao princípio
non reformatio in pejus
, dado o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por tratar-se de matéria de ordem pública.

Por fim, necessária a alteração, de ofício, dos termos iniciais dos consectários legais, porquanto, tratando-se de relação extracontratual, salutar a fixação da correção monetária desde a data do arbitramento (prolação da sentença), nos termos da Súmula n.o 362 do STJ, e os juros a partir do evento danoso, conforme Súmula n.o 54 do STJ. Nesse sentido:

“Nos casos de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme prevê a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça”
(N.U 1038379-57.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020).

“Na reparação por danos morais, a correção monetária se dá a partir da data do arbitramento, e os juros moratórios incidem desde a data do
evento

danoso
, nos termos do verbete no 54 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça”
(N.U 0013254-08.2010.8.11.0002, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 14/06/2016).

Cabe evidenciar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária e os juros de mora na condenação principal possui natureza de ordem pública e devem ser analisadas de ofício, sem que haja violação do princípio do
non reformatio in pejus:

“PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, o que afasta suposta violação do princípio do non reformatio in pejus”
(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1663981/RJ, Rel. Min Gurgel de Faria, DJe 17/10/19).

Ante o exposto:

a)

conheço do recurso de LUCINETE DA SILVA PEREIRA DALLABRIDA e lhe dou provimento
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, pelo que determino sua exclusão do polo passivo da demanda.

b)
conheço do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO e lhe dou parcial provimento
para, tão somente, adequar os índices dos consectários legais, que deverão observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, conforme a EC n.o 113/2021, e,
de ofício
, estabelecer que os juros de mora incidam a partir do evento danoso, e a correção monetária desde a data do arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023